Tribunal: TJES
Processo: 5033346-44.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033346-44.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: J J VEICULOS LTDA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 2.080,59) E MORAIS (R$ 6.000,00). MANUTENÇÃO
DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n° 5033346-44.2023.8.08.0035

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: J J VEICULOS LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, reconhecendo a falha na prestação de serviços da empresa recorrente, referente à suspensão/bloqueio do serviço de telefonia e
internet
contratados pela parte autora, e, por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 2.080,59) e danos morais (R$ 6.000,00).

I
rresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de realização de prova pericial complexa;
b)
inexistência de falha na prestação de serviços;
c)
ausência de prova da interrupção do serviço;
d)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização
.

Inicialmente, em relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, considerando a complexidade da causa e necessidade de prova pericial, entendo, entretanto, não ser o caso, pois nos termos do art. 370 do CPC, compete ao juiz a valoração das provas que entender necessárias ao julgamento do processo, sendo que,
in casu
, entendo que a perícia grafotécnica pode ser dispensada, de acordo com o conjunto probatório colacionado aos autos.

Quanto ao mérito, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, entendo que restou comprovada
a falha na prestação de serviço da empresa de telefonia recorrente, decorrente da imotivada suspensão do serviço de telefonia e
internet
contratado pela recorrida, pelo período de 15 dias.

Ora, a
interrupção injustificada e prolongada (cerca de 15 dias) de um serviço essencial, como a telefonia e
internet
, compromete a atividade-fim de qualquer empresa.
O fato de a parte recorrente não ter conseguido restabelecer o serviço em prazo razoável, mesmo após diversas reclamações junto ao SAC e à ANATEL, caracteriza a falha e o dever de indenizar pelos prejuízos suportados pela parte autora.

Desse modo, entendo evidente a falha na prestação de serviços decorrente na interrupção do serviço contratado pela parte recorrida.

A
ssim, os danos materiais, no valor de R$ 2.080,59 (dois mil e oitenta reais e cinquenta e nove centavos) foram considerados configurados diante da "comprovação dos investimentos feitos para realização da campanha e da frustração da receita esperada".

Tendo o recurso se limitado a alegar genericamente a ausência de prova (ônus da parte recorrente), e havendo o juízo de origem se baseado em elementos probatórios (registros internos e declarações), impõe-se a manutenção da condenação material.

Qu
anto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente em razão da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989), somado ao fato que a suspensão indevida do serviço de telefonia perdurou por 15 dias.

Ademais, a súmula nº 227 do STJ é clara ao dispor que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

No caso concreto, o dano moral não decorreu da mera descontinuidade do serviço, mas sim da interrupção de serviço essencial durante um período comercial estratégico (o "Feirão"), frustrando a finalidade da campanha promocional da empresa autora.
Tal fato é suficiente para caracterizar a lesão à credibilidade e à atividade-fim da empresa (recorrida), sendo desnecessária a prova do prejuízo extrapatrimonial em concreto.

A falha da recorrente, ao inviabilizar a comunicação com clientes e fornecedores durante um evento crucial, gerou frustração de negócios importantes e abalo à reputação junto à clientela.

Assim, o argumento de que não houve prova de dano à imagem não prospera, pois a ineficácia comercial causada pelo defeito do serviço durante a campanha promocional atinge diretamente o bom nome e a credibilidade empresarial.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 6.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)